Tribunal: CARF
Processo: 16327.721139/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721139/2019-66
ACÓRDÃO
1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de
laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de
dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura,
ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche os requisitos
previstos em lei, seno que o laudo elaborado em período posterior pode
servir apenas para ratificar o estudo anterior.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. SOCIEDADE INVESTIDORA E INVESTIDA.
HOLDING.
Havendo aquisição de participação societária com ágio “holding” e a
constatação de confusão patrimonial entre a sociedade investidora e a
sociedade investida (“holding”), não há que se falar em glosa por ausência
de confusão patrimonial entre a investidora e as empresas operacionais
inicialmente controladas pela holding.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
conselheiro Mauricio Novaes Ferreira que votou por negar provimento.

Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
2
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se dos Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, efetuados através de
procedimento fiscal para fatos geradores que teriam ocorrido durante o anos-calendário 2015 e
2016, foi constituído o crédito tributário no valor de R$ 3.996.239,55 de IRPJ e de R$ 4.050.161,27
de CSLL, acrescidos de multa de 75 % e juros de mora.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 108-006.477
- 8a TURMA DA DRJ08para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.

DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO A autoridade fiscal lavrou os AI de IRPJ (fls.
1.226/1.236), com crédito tributário total de R$ 3.996.239,55, incluindo imposto,
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 12/2019, e CSLL (fls.
1.237/1.246), com crédito tributário total de R$ 4.050.161,27, incluindo
contribuição, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 12/2019. A
infração identificada pela fiscalização foi, como descrita no corpo dos AI,
“Exclusão indevida de amortização de ágio do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real”.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1.252/1.283, as
razões para o lançamento estão a seguir, resumidamente, descritas:
i) o sujeito passivo excluiu indevidamente nas apurações do lucro real e da base
de cálculo da CSLL (BC CSLL) dos anos calendário de 2015 e 2016 os montantes de
R$ 2.911.225,74 e R$ 11.644.902,96, respectivamente; ii) há dois ágios que
acabaram sendo analisados durante o procedimento fiscal, sendo apenas um
deles, o decorrente da compra da Ourinvest Real Estate Holding S.A. (OURINVEST)
pelo BANCO PAN em 2012, que foi objeto deste lançamento de ofício; iii) o
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
3
primeiro ato jurídico “que deu origem aos dois ágios discutidos neste
procedimento fiscal começou a ser gerado em 31 de janeiro de 2012, quando
diversas pessoas físicas e jurídicas assinaram o “Contrato de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças””. Conforme a fiscalização, este contrato revelou que o
interesse maior do BANCO PAN neste negócio era “adquirir a integralidade das
atividades de originação, financiamentos e securitização exercidas pela BM Sua
Casa, Brazilian Mortgages e Brazilian Securities, empresas que eram controladas
pela Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), empresa que atuava no mercado
financeiro imobiliário brasileiro”. Informou ainda que a Brazilian Finance & Real
Estate S.A (BFRE) possuía três acionistas: “a brasileira Ourinvest, que possuía
34,0174% das ações e as norte-americanas Coyote Trail possuidora de 20,7000%
das ações e TGP Axon, possuidora de 45,2826% das ações”; iv) que havia uma
“condição precedente para esta compra”, qual seja, “que a Ourinvest adquirisse
todas as ações da BFRE que pertenciam a investidores estrangeiros, tornando-se
sua única acionista”. Para este desiderato o BANCO PAN ofereceu as condições
financeiras para a OURINVEST proceder a estas aquisições; v) em 16/07/2012 a
OURINVEST “adquiriu os 65,98% das ações da BFRE que pertenciam aos
investidores estrangeiros”. A organização societária do grupo antes desta
aquisição, tal como esquematizado pela fiscalização, era a seguinte:
(...)
vi) o valor da aquisição das ações da BFRE, pertencentes aos sócios residentes no
exterior, pela OURINVEST foi de R$ 788.087.568,36, “gerando um ágio total de R$
290.925.317,96, dos quais R$ 134.082.517,92 foram atribuídos a empresas que,
posteriormente, foram adquiridas pelo Banco Pan (BM Sua
(...)
Casa, Brazilian Mortgages e Brazilian Securities). Outros R$ 156.842.800,05 de
ágio foram atribuídos a empresa que, posteriormente, foi adquirida pelo Banco
BTG Pactual (Brazilian Capital)”. Assim ficou a estrutura societária do grupo após
esta aquisição, conforme quadro constante no TVF:
(...)
vii) para esta aquisição das ações da BFRE pela OURINVEST foi apresentado Laudo
de Avaliação da BFRE elaborado pela consultoria Apsis em 19/07/2012,
apontando a autoridade fiscal as seguintes características: (1) ter sido feito
“considerando a cisão da empresa em duas unidades”; (2) não conter assinatura
do responsável técnico e (3) “contém data (19/07/2012) posterior à efetiva
conclusão do negócio (16/07/2012) e é pelo menos seis meses posterior à efetiva
definição do valor de negociação da compra das ações da BFRE pertencente a
investidores estrangeiros (31/01/2012)”, o que serviu para a sua conclusão de que
“o preço de compra foi definido antes da existência de qualquer laudo ou outro
qualquer documento de avaliação” e que “o preço da compra foi calculado tendo
como base fatores que não tinham correspondência com a rentabilidade futura”.
A fiscalização reafirmou que o ágio contabilizado na OURINVEST nesta aquisição
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
4
da parcela da BFRE de interesse do grupo PAN (R$ 134.082.517,92) não foi objeto
de autuação, fazendo parte da sua descrição apenas para clarear a origem das
operações que redundaram na formação do ágio objeto dos AI; viii)
imediatamente após a aquisição das ações de investidores internacionais da BFRE
pela OURINVEST, o BANCO PAN, em 19/07/2012, “adquiriu a parcela cindida da
Ourinvest por R$ 963.962.590,53, o que gerou um novo ágio de R$
116.449.029,92. Neste momento, Ourinvest teve sua denominação social alterada
para Pan Holding S.A, mantendo o mesmo CNPJ”. Essa passagem do
planejamento, representada pela cisão parcial da OURINVEST, foi graficamente
assim demonstrado pela fiscalização:
(...)
ix) relatou a fiscalização que não foi apresentada nova avaliação para embasar a
geração desse novo ágio de R$ 116.449.029,92, tendo o sujeito passivo
respondido à intimação específica sobre este ponto informando que “a compra da
Ourinvest R. E. Holding é amparada pelo mesmo contrato de compra e venda e
laudo de avaliação” que serviu de base para a compra da BFRE pela Ourinvest”, ou
seja, foi utilizado o mesmo Laudo de Avaliação da BFRE, datado de 19/07/2012,
com data base da avaliação em 30/06/2012. Reproduziu o objetivo deste laudo de
avaliação a partir de transcrição de trecho do seu próprio corpo, conforme a
seguir:
(...)
x) quanto à mensuração deste ágio apurado na aquisição da OURINVEST pelo
BANCO PAN a fiscalização assim o demonstrou, a partir do cálculo feito pelo
fiscalizado:
(...)
xi) todavia, alerta a autoridade fiscal que o valor da compra da OURINVEST “já
estava acordado desde 31/01/2012 quando foi assinado o “Contrato de Compra e
Venda de Ações e Outras Avencas””. Para embasar tal conclusão reproduziu
trechos do citado contrato, a seguir colados:
(...)
xii) e foi justamente este preço de R$ 963.962.590,53, definido em 31/01/2012,
que foi pago e contabilizado pelo BANCO PAN em 19/07/2012 como o
investimento adquirido da parcela cindida da OURINVEST, dos quais R$
114.039.784,35 a título de ágio, sendo que em 29/12/2012 houve um
complemento/ajuste deste ágio no importe de R$ 2.409.245,57, perfazendo
então, o valor final do ágio de R$ 116.449.029,92, que começou a ser amortizado
a partir de então, à medida de R$ 970.408,58 ao mês;
xiii) no momento da cisão total da OURINVEST em 15/09/2015, cuja denominação
social já era PAN HOLDING, com a versão de parte do patrimônio cindido para o
BANCO PAN, o ágio amortizado acumulado montava a R$ 35.905.117,51, tendo
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
5
havido uma reclassificação do ágio então contabilizado, segregando-o por
empresa operacional em função do “valor gerado por cada uma delas no primeiro
ágio”. Desta forma, o saldo não amortizado de R$ 80.543.912,41 foi assim
segregado contabilmente: (1) Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária S.A
(BM)– R$ 73.778.223,77; (2) BM Sua Casa Promotora de Vendas Ltda (BMSC) – R$
4.349.371,27 e (3) Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A (BS) – R$
2.416.317,37. Desde então (set/2015) “o ágio vem sendo lançado como despesa
(adicionado) e excluído no mesmo montante no Lalur e no Lacs à razão de R$
970.408,58 por mês”, sendo R$ 2.911.225,74 no ano de 2015 e R$ 11.644.902,96
no ano de 2016, os valores que foram objeto de adição de ofício nos AI; xiv) a teor
do parágrafo 3o do art. 385 do RIR/99, “o lançamento do ágio com o fundamento
em rentabilidade futura do investimento deve ser baseado em demonstração
arquivada como comprovante da escrituração", não se admitindo “como válida a
escrituração de ágio sem demonstração e, por conseguinte, não poderia ser feito
após as operações de aquisição dos investimentos”, pois "o preço de compra foi
formado em documento assinado em 31/01/2012 e nele não há nenhuma
indicação de que o valor a ser pago seja baseado em expectativa de rentabilidade
futura”, de sorte que "foi calculado tendo como base fatores que não tinham
nenhuma correspondência com a rentabilidade futura do investimento"; xv) além
da ausência de demonstração do ágio contemporânea à aquisição da participação
societária, a fiscalização também se valeu de um outro argumento para concluir
pela improcedência da exclusão da amortização do ágio, qual seja, "que a cisão
que o Banco PAN utilizou como marco para iniciar a exclusão dos valores
referentes ao ágio no Lalur e no Lacs não autoriza tal exclusão"; xvi) para
sustentar essa conclusão a autoridade fiscal afirmou que “se a PAN Holding, como
o próprio nome diz, não passava de uma holding, sua cisão e incorporação das
parcelas cindidas pelo Banco PAN e pelas empresas operacionais não seria
suficiente para tornar o ágio dedutível. Seria preciso também a incorporação das
empresas operacionais pelo Banco PAN, o que não aconteceu”; xvii) em outras
palavras a fiscalização entendeu que não houve a necessária “confusão
patrimonial” entre a sociedade investidora (BANCO PAN) e as investidas da PAN
HOLDING (BM, BMSC e BS), a teor do caput do art. 386 do RIR/99, ou seja, essas
sociedades “não integram a mesma “universalidade de bens””e “não houve,
portanto, a condição necessária para que o ágio pudesse ser excluído”; xix) desta
forma a fiscalização recompôs as bases de cálculo do IRPJ e CSLL em 2015 e 2016
em função da infração descrita e lavrou os competentes AI, tendo compensado de
ofício 30% das infrações lançadas decorrente de aproveitamento de prejuízo fiscal
e BCN da CSLL acumulados.

A Recorrente apresentou impugnação que foi julgada totalmente improcedente
pela DRJ.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
6
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que é legal a amortização do
ágio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
1
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Antes de examinar os argumentos trazidos pela Recorrente em sede de recurso
voluntário, faz-se necessário recordar as operações que deram origem ao ágio amortizado pela
Recorrente.
Ressalto que, serão descritas abaixo duas operações de ágio, denominados Ágio 1 e
Ágio 2. A descrição de ambos é necessária para a compreensão dos fatos aqui enfrentados. No
entanto, a glosa objeto do presente processo recai, apenas, sobre a amortização do denominado
Ágio 2.
1.1 DA OPERAÇÃO – ÁGIO 1
Consta dos autos do presente processo que a Recorrente e o Banco BTG
compartilhavam interesse na aquisição de pessoas jurídicas operacionais que tinham como única
acionista a empresa BFRE, da qual a sociedade empresária OURINVEST detinha participação
societária ao lado de duas pessoas jurídicas estrangeiras, quais sejam TPG e COYOTE.
As citadas pessoas jurídicas operacionais eram: (i) BM SUA CASA; (ii) BRAZILIAN
MORTGAGES; (iii) BRAZILIAN SECURITIES; e (iv) BRAZILIAN CAPITAL
Considerando que a Recorrente tinha interesse no controle das três primeiras
pessoas jurídicas e que o Banco BTG tinha interesse no controle da Brazilian Capital, pfoi
necessária uma série de operações societárias para a viabilização do negócio jurídico.
Para tanto, foi necessário que: (i) Ouroinvest adquirisse a totalidade da participação
societária da empresa BRF, até então compartilhada com TPG e COYOTE; (ii) a cisão da BRF com a
separação do controle societário da sociedade, transferindo o controle da empresa BRAZILIAN
CAPITAL para uma nova empresa BPMP IV; (iii) cisão da Ourinvest transferindo o controle
societário da BPMP IV para BPMP III.
Em síntese, essas eram condições estabelecidas em contrato para a realização do
negócio, viabilizando a separação das atividades e a aquisição, por parte da Recorrente do
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
7
controle das empresas (i) BM SUA CASA; (ii) BRAZILIAN MORTGAGES; (iii) BRAZILIAN SECURITIES,
veja-se abaixo excerto extraído do contrato de compra e venda de ações às fls. 312:

Mais adiante, foi firmado aditamento do contrato de compra e venda de ações, no
qual é possível identificar as etapas que envolvem a cisão da OURINVEST e BFRE.

Sobre o valor da aquisição, pela Ourinvest, das participações societárias detidas
pelos investidores estrangeiros (TPG e COYOTE), descreve a Fiscalização que:
O valor da aquisição foi de R$ 788.087.568,36, gerando um ágio total R$
290.925.317,96, dos quais R$ 134.082.517,92 foram atribuídos a empresas que,
posteriormente, foram adquiridas pelo Banco PAN (BM Sua Casa, Brazilian
Mortgages e Brazilian Securities). Outros R$ 156.842.800,05 de ágio foram
atribuídos a empresa que, posteriormente, foi adquirida pelo Banco BTG Pactual
(Brazilian Capital). Todas essas informações foram fornecidas na resposta à
intimação 07/2019, datada de 02/09/2019.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
8
Portanto, dos R$ 788.087.568,36, subtraiu-se o valor do ágio vinculado à parcela
cindida (Brazilian Capital), e entre a diferença entre o custo de aquisição e o valor contábil das
ações adquiridas, teria sido registrado ágio no valor de R$ 134.082.517,92.
Do ágio gerado, o montante de R$ 134.082.517,92 (Ágio 01) foi atribuído aos ativos
da (a) BM Sua Casa (R$ 7.263.622,80), (b) BMSRF II / Brazilian Mortgages (R$ 122.846.158,98) e (c)
Brazilian Securities (R$ 3.972.736,13), os quais foram devidamente contabilizados pela Ourinvest,
como se depreende do Laudo elaborado pela empresa Veneziani Auditores Independentes
1.2 DA OPERAÇÃO – ÁGIO 2
Posteriormente, em 19/07/2012, a Recorrente adquiriu 100% das ações detidas
pelos Acionistas da Ourinvest, passando a controlar as pessoas jurídicas (i) BM SUA CASA; (ii)
BRAZILIAN MORTGAGES; (iii) BRAZILIAN SECURITIES, conforme ao que se depreende do contrato
de compra e venda de ações (fls. 324 e 325).

Nesse momento, houve o pagamento de R$ 963.962.590,53 pelo Recorrente aos
Acionistas da Ourinvest (fls. 1.514 a 1.519), nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações,
e o reconhecimento do ágio de R$ 116.449.029,92.
Comprovante (fls.)
Favorecido
Data
Valor
835
George Meisel
19.07.2012 R$ 788.459.459,67
836
George Meisel
19.07.2012 R$ 31.440.306,40
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
9
837
David Assine
19.07.2012 R$ 52.186.029,05
838
Rodolgo Schwarz
19.07.2012 R$ 21.507.563,60
839
Fabio
de
Arruda
Nogueira
19.07.2012 R$ 67.545.776,42
840
Bruce
Thomas
Philips
19.07.2012 R$ 2.823.455,39
Total
R$ 963.962.590,53
Com a aquisição da totalidade da participação societária da Ourinvest, a Recorrente
decidiu alterar a razão social da empresa adquirida, que passou a adotar a denominação PAN
HOLDING, deliberando posteriormente, em 15/09/2015, por sua cisão, com versão do seu acervo
patrimonial para as demais empresas do grupo.
 Acervo patrimonial versado para o Recorrente: R$ 163.291.651,65;
 Acervo patrimonial versado para a BM Sua Casa: R$ 3.972.736,13;
 Acervo patrimonial versado para a BMSRF II: R$ 122.846.158,98; e
 Acervo patrimonial versado para a Brazilian Securities: R$ 7.263.622,00.
Após a citada reorganização societária descrita, o Recorrente passou a amortizar o
Ágio 02.
Ao analisar as operações descritas acima, a Autoridade Fiscal entendeu pela
ilegalidade dos ágio 2, cuja glosa da amortização nos anos-calendário de 2015 e 2016 é objeto dos
autos do presente processo.
Em relação ao Ágio 02, decorrente da aquisição de ações da Ourinvest pelo
Recorrente, (i) não teria sido demonstrado que o fundamento econômico do ágio seria expectativa
de rentabilidade futura do investimento adquirido e (ii) inexistiria confusão patrimonial entre o
investidor (Recorrente) e as supostas investidas (BM Sua Casa, BMSRF II / Brazilian Mortgages e
Brazilian Securities) (Acusação Fiscal 02).
Ainda, a Autoridade Fiscal sustenta que, caso o Ágio 02 pudesse ser amortizado
fiscalmente, o valor passível de amortização seria de R$ 56.441.137,68 e não de R$
116.449.029,92.
Passo agora à análise dos argumentos trazidos pela Recorrente em sede de recurso
voluntário.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
10
2
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Primeiramente, alega a Recorrente que os autos de infração são nulos por estar
formalizado com bases em premissas fáticas equivocadas.
Argumenta que a Autoridade Fiscal ignora a existência de estudos econômicos
internos para fundamentar a inexistência de fundamento econômico dos ágios. Alega, ainda, que a
Autoridade Fiscal não considerou o Laudo de Avaliação da BFRE.
De fato, ao analisar o TVF, nota-se que a Autoridade Fiscal busca demonstrar a
inexistência de fundamento econômico no fato de que os laudos apresentados pela Recorrente
são posteriores à aquisição da participação societária.
No entanto, entendo que não há aqui uma nulidade a ser sanada. Concorde-se ou
não com o entendimento da DRJ sobre o valor de estudos internos para comprovação da
fundamentação econômica antes do advento da Lei no 12.973/2014 ou sobre o prazo para
apresentação do laudo, tais discussões não acarretam a nulidade do auto.
Isso porque não há um erro quanto aos fatos descritos no TVF. O que ocorre é que a
Autoridade Fiscal apresenta interpretação diversa da defendida pela Recorrente, de modo que a
referida discussão deve ser enfrentada exame de mérito.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

3
INAPLICABILIDADE DA LINDB
Relativamente às alegações da Recorrente no sentido de ser aplicável o art. 24, da
LINDB, a pretensão do Recorrente encontra obstáculo na Súmula CARF no 169.
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018,
não
se
aplica
ao
processo
administrativo
fiscal.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, entendo que não merece provimento o recurso voluntário nesse
aspecto.
4
MÉRITO – LEGALIDADE DO ÁGIO 2
Relativamente ao segundo ágio, nota-se que a fundamentação da glosa reside nas
seguintes constatações: (i) ausência de comprovação da fundamentação econômica pela
intempestividade do laudo – questão já analisada acima; (ii) ausência de confusão patrimonial
entre a Recorrente e as investidas (BM Sua Casa, Brazilian Mortgages e Brazilian Securities).
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
11
Passo a analisar a controvérsia.
4.1 FUNDAMENTAÇÃO ECONÔMICA
Consta do TVF que:
Não foi apresentada a esta Fiscalização uma nova avaliação para embasar a
geração desse novo ágio. Em resposta à intimação 02/2019, protocolada em
15/05/2019, o Banco PAN informou que ‘a compra da Ourinvest R.E. Holding é
amparada pelo mesmo contrato de compra e venda e laudo de avaliação’ que
serviu de base para a compra da BFRE pela Ourinvest.
Como já demonstrado na descrição do primeiro ágio, este ‘Laudo de Avaliação da
Brazilian Finance & Real Estate S.A’ foi elaborado pela Apsis Consultoria
Empresarial Ltda e é datado de 19/07/2012. (...)
E aqui é preciso chamar a atenção, novamente, para o fato de que esse laudo:
1 – foi solicitado pela Ourinvest ‘considerando a cisão da empresa em duas
unidade’, ‘para fins de informação aos cotistas’;
2 – não contém a assinatura do responsável técnico que o elaborou;
3 – é pelo menos seis meses posterior à efetiva definição do valor de negociação
da compra das ações da BFRE pertencente a investidores estrangeiros
(31/01/2012), como é possível constatar nas informações abaixo.
(...)
No entanto – e aqui reside um ponto central a ser observado – o valor de compra
da Ourinvest já estava acordado desde 31/01/2012 quando foi assinado o
‘Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças’, conforme comprovam
os itens que serão abaixo reproduzidos: (...).
Esse documento deixa claro que, desde 31 de janeiro de 2012, havia um preço
predeterminado para a aquisição da Ourinvest pelo Banco PAN e que o
estabelecimento desse preço não levou em consideração a formação do ágio. O
contribuinte não apresentou à Fiscalização nenhum documento que tenha
embasado a formação desse preço e que tenha sido elaborado com base na
expectativa de rentabilidade de resultados futuros.
(...)
Assim, resta que o preço de compra foi estabelecido antes da existência de
qualquer documento de avaliação e foi calculado tendo como base fatores que
não tinham nenhuma correspondência com a rentabilidade futura do
investimento.
Quando o Banco PAN finalizou o negócio, seis meses depois, e apresentou um
laudo de avaliação, o fez apenas com o intuito de validar um preço que já estava
previamente acordado e que foi estabelecido sem levar em consideração aspectos
que envolviam a formação de uma expectativa de rentabilidade futura”.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
12

Por sua vez, a DRJ assim decidiu:
Não considero que tenham influência para o julgamento algumas das observações
feitas pela fiscalização em relação ao laudo de avaliação da BFRE elaborado pela
APSIS em 19/07/2012 (instrumento que deu sustentação aos dois ágios
registrados, conforme dito pela própria fiscalizada), como (1) que ele foi solicitado
pela OURINVEST e, (2) que “não contém assinatura do responsável técnico que o
elaborou". Entendo, a exemplo da argumentação do impugnante, que apenas
estas questões levantadas pela fiscalização não tem o condão de tornar inapto o
laudo, sendo superáveis a meu ver, pois não interferem diretamente na sua
conclusão técnica.
Não obstante, entendeu a Turma Julgadora a quo pela manutenção da glosa sob a
alegação de que: (i) o laudo teria analisado a rentabilidade futura das sociedades controladas pela
holding BFRE e não desta última sociedade e que (ii) o laudo seria posterior Contrato de Compra e
Venda de Ações, não servindo assim como comprovante da rentabilidade futura do investimento.
Este voto vai se debruçar então sobre as outras duas observações feitas pela
fiscalização sobre o laudo da BFRE, a de que ele foi elaborado (1) “considerando a
cisão da empresa em duas unidades, para fins de informação aos cotistas” e (2)
“pelo menos seis meses posterior à efetiva definição do valor de negociação da
compra das ações da BFRE pertencente a investidores estrangeiros (31/01/2012)”.
A observação que questiona o laudo por ter avaliado a BFRE em duas grandes
unidades de negócio explorados pelas controladas que eram de interesse do
BANCO PAN e do BANCO BTG, significa que o ágio registrado na OURINVEST na
aquisição da BFRE na verdade era o ágio indireto das sociedades operacionais
controladas pela holding, cuja amortização não é autorizada em lei, tal como
explorado neste voto na questão de mérito anterior (confusão patrimonial),
sendo portanto aceitável a ponderação fiscal de que o laudo da BFRE não
conseguiu ser o instrumento adequado para estabelecer, com a clareza
necessária, o fundamento econômico do ágio da BFRE como sendo por
rentabilidade futura desta.
A outra observação da fiscalização, que é a principal da sua argumentação
contrária ao laudo de avaliação da BFRE, vai no sentido de que este laudo, datado
de 19/07/2012, é posterior ao ajuste do preço de aquisição da OURINVEST, que
foi definido em 31/01/2012 com a assinatura do CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. Neste ponto parece-me assistir razão à fiscalização.

Por sua vez, a Recorrente defende que as alegações feitas pela Autoridade Fiscal
não merecem prevalecer, pois (i) a legislação vigente à época não estabelecia que o contribuinte
deveria arquivar laudo de avaliação para a comprovação do fundamento econômico do ágio, e,
além disso, (ii) no caso em análise, a demonstração do fundamento econômico dos ágios é
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
13
amparado por estudos internos, anteriores às aquisições, que foram posteriormente ratificados
por laudos de avaliação elaborados por companhia independente.
Sobre a ausência de assinatura no laudo, destaque-se que o próprio acórdão
recorrido a afastou, afirmando que a apontada “deficiência” não é suficiente para a manutenção
da glosa.
A Recorrente alega, ainda, que tal acusação carece de: (i) qualquer embasamento
legal, uma vez que não há, na legislação vigente à época dos fatos, referido requisito como
elemento necessário para amortização fiscal do ágio; e, além disso, de (ii) lógica argumentativa,
uma vez que o laudo contém expressamente a entidade e as pessoas responsáveis pela
elaboração do documento, bem como a numeração própria do laudo, o que já demonstra a sua
eficácia perante terceiros, por se tratar de prestadora de serviço renomada.
Concordo com a Recorrente por entender que a ausência de assinatura não tem o
condão de tornar inapto o laudo. Trata-se de um aspecto meramente formal que não interfere em
sua conclusão técnica e qualquer dúvida sobre a sua veracidade pode ser facilmente afastada
mediante diligência a ser realizada com o objetivo de confirmar a autoria do laudo junto à
empresa de auditoria independente ali identificada.
Com efeito, o referido laudo foi elaborado em 19/07/2012, com certificação digital
(como de observa do item 7 do documento “Conclusão”), enquanto as aquisições que deram
origem aos Ágios 01 e 02 ocorreram nos dias 16/07/2012 e 19/07/2012.

A Autoridade Fiscal entende que os laudos deveriam ser anteriores ao contrato de
compra e venda de ações celebrado em 31/01/2012.A Recorrente defende que a o laudo deve ser
apresentado a partir da efetiva aquisição da participação societária, o que teria ocorrido em julho
de 2012. Dessa forma, identifica as datas das operações que deram origem ao registro dos ágios
amortizados.
· Em 31/01/2012, celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações (fls. 308 a
409 dos autos);
· Em 24/05/2012, Contrato de Compra e Venda de Ações foi aditado (fls. 410 a
423 dos autos);
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
14
· Em 16/07/2012, a Ourinvest adquiriu a parcela remanescente da participação
societária detidas pelos acionistas estrangeiros da BFRE, dando origem ao registro
do Ágio 01;
· Em 19/07/2012, o Recorrente adquiriu ações da Ourinvest, dando origem ao
registro do Ágio 02;
· Em 19/07/2012, elaboração do Laudo de Avaliação preparado pela Apsis (Laudo
SP- 0078/12 – fls. 430 a 473 dos autos);
· 28/02/2013, data limite para arquivamento do laudo de avaliação do
investimento, caso fosse possível (i) aplicar as disposições da Lei no 12.973/2014 e
(ii) considerar como “data de referência” o Contrato de Compra e Venda de
Ações.
(...)
Além disso, cabe reiterar que o Recorrente também solicitou à empresa Apsis a
elaboração de Laudo de Avaliação, a fim de identificar o valor do investimento em
Ourinvest, no contexto do MOU firmado em 28/12/2011, que foi elaborado com
data-base de 30/09/2011 e entregue o Recorrente em 24/02/2012 (Laudo SP-
007/12-01a - fls. 474 a 525 dos autos)

Quanto à intempestividade do laudo, é importante lembrar que a constituição de
créditos tributários por meio do lançamento de ofício é atividade administrativa plenamente
vinculada à lei. No caso em questão, por se tratar de ágios gerados em 2012, a legislação vigente à
época dos fatos ainda não havia recebido as alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014.
Dessa forma, assim estabelecia o art. 20, do Decreto-Lei no 1.598/77:

Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)(Vigência)
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros;
(...)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
15
Da leitura do enunciado prescritivo transcrito acima, verifica-se que antes do
advento da Lei no 12.973/2014, havia a seguinte disciplina sobre a demonstração do fundamento
econômico do ágio: (i) a demonstração do fundamento econômico do lançamento do ágio não era
feita, necessariamente, pela apresentação de “laudo”; e (ii) não havia norma exigindo
contemporaneidade entre o “laudo” e a aquisição da participação societária.
Nesse sentido, existem alguns julgados no âmbito deste Conselho tratando da
ilegalidade da glosa do aproveitamento de ágio baseada na intempestividade do laudo de
avaliação. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 1201-001.438.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário: 2008, 2009,
2010, 2011 ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DA AMORTIZAÇÃO.
A legislação que permite a dedução da amortização do ágio em determinadas
circunstâncias e desde que preenchidos determinados requisitos é norma
indutora de comportamento do contribuinte.Não havendo ocorrência de fraude
ou simulação e tendo sido verdadeiras e legitimas as operações perpetradas,
inclusive, com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é
possível, ainda que o benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento
motivador.Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância
econômica na realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização
do ágio torna-se ainda mais justificada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou
abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a fraude
ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique. Na hipótese em
que presentes para o contribuinte, outras opções de movimentação societária
que resultariam no mesmo efeito tributário que é a dedução do ágio, a eventual
utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios que não
prejudica o benefício fiscal.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade
do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.

Quanto à ausência de norma exigindo a contemporaneidade do “laudo”, veja-se a
ementa do acórdão no 1302-002.011, julgado pela 2a Turma da 2o Câmara da 1a Seção de
julgamento na sessão de 24/01/2017.

Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
16
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2009,
2010, 2011, 2012 INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. DESPESA COM AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. DEDUTÍVEL.
A norma não prevê uma forma para a demonstração da suposta rentabilidade
futura e não dispõe expressamente sob contemporaneidade com a
incorporação.Não havendo capital aplicado na aquisição de direito de exploração
de subconcessão imprópria de serviço público no momento da assinatura do
contrato, não há também, à luz do art. 325, I, do RIR/99, que ser feito qualquer
registro no ativo a título de intangível neste momentoA metodologia do fluxo de
caixa descontado (FCD) é amplamente aceita, inclusive é um dos métodos de
avaliação aceitos pela CVM, conforme expressamente dispõe o § 4o do art. 4o da
Lei 6.404/76. O ROIC calculado sobre valores projetados altera totalmente a
inteligência de tal índice, além do que falta autorização legal para que seja
utilizado como referencial de análise da qualidade de avaliações de empresas pelo
FCD.
É preciso ressaltar aqui que a extemporaneidade debatida consiste em um período
de poucos dias a separar a aquisição da participação societária da obtenção do laudo, conforme
descrito acima.
Mesmo que se admita como “data-parâmetro” o dia 31/01/2012, data em que foi
celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações, tem-se que o laudo de avaliação (ou, no
mínimo, seu sumário), cuja elaboração se tornou mandatória apenas com o advento da Lei no
12.973/2014, inaplicável, portanto, ao caso em análise, poderia ser elaborado até último dia útil
de 02/2013 Isso porque, mesmo após a mudança legislativa que tornou obrigatória a
apresentação de “laudo”, com a alteração da redação do § 3o, do art. 20, do DL 1598/77, o prazo
para registro do laudo de perito independente é de 13 meses contados a partir da aquisição da
participação.
Daí se depreende que, mesmo que se entenda que a mudança legislativa veio para
tornar mais clara exigência já prevista na legislação contábil fiscal, a legislação nunca exigiu – e
ainda não exige – a apresentação anterior ou síncrona do laudo.
Dessa forma, caso se entenda pela exigência da apresentação de laudo de
avaliação, é necessário que esse laudo seja apresentado dentre de um período razoável. Neste
sentido, parece-me adequado o entendimento manifestado pela Conselheira Lívia de Carli
Germano na declaração de voto integrante do Acórdão no 9101-005.974:

É fato que, na época dos fatos em questão, a legislação tributária não trazia prazo
específico para tal registro.
Sabe-se que, atualmente, o § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, na
redação atual dada pela Lei 12.973/2014, exige que o laudo tenha seja elaborado
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
17
(e apresentado) até o 13o mês subsequente à aquisição da participação societária
(grifamos):
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.
Tal exigência não é por acaso, já que a normas contábeis, muito embora indiquem
que os registros contábeis devem ser realizados na data da combinação de
negócios, também contemplam o chamado “período de mensuração”, que “não
deve exceder de um ano a contar da data da aquisição”, e durante o qual se
ajustam valores provisórios – neste sentido, por exemplo, o item 14 do CPC 15
define: “Período de mensuração é o período após a data de aquisição durante o
qual a entidade adquirente poderá ajustar os valores provisórios reconhecidos
para uma combinação de negócios. O período de mensuração proporciona à
entidade adquirente um tempo razoável para obter as informações necessárias
para identificar e calcular, na data de aquisição, de acordo com as exigências
deste Pronunciamento, os seguintes itens: (...) (d) o montante do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, ou o ganho resultante de uma compra
vantajosa.”).
Até o advento da Lei 12.973/2014, na ausência de norma expressa que estabeleça
um prazo específico, a definição acerca da tempestividade do demonstrativo
passa por uma investigação sobre qual seria o prazo razoável para que o sujeito
passivo proceda aos seus devidos registros contábeis. É neste sentido que o prazo
de 12 meses acima referido pode servir de parâmetro adequado.
Daí porque, no caso dos autos -- em que os demonstrativos foram elaborados
cerca de um mês, dois meses e sete meses depois da aquisição --, compreendo
que não há fundamentação suficiente para que se os considere intempestivos,
não podendo as respectivas amortizações fiscais dos ágios serem questionadas
sob tal argumento.
No entanto, além do laudo datado de 19/07/2012, que - como exposto linhas acima
- entendo ser suficiente para comprovação do fundamento econômico do ágio, a Recorrente
apresentou, também, estudos internos contemporâneos à aquisição, planilha de estudos internos
e laudo datado de 24 de fevereiro de 2012.
Sobre esses documentos, a DRJ assim decidiu:
Superada a discussão sobre o laudo da BFRE, o impugnante também trouxe ao
julgamento dois outros instrumentos de avaliação de empresas que reputa
contemporâneos à aquisição (DOCs. 04 e 05), considerando essa data ocorrida em
31/01/2012 como sustenta a fiscalização.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
18
O primeiro instrumento (DOC 04) é o estudo interno do BANCO PAN para a
avaliação dos ativos da BFRE (fls. 1.477/1.523), datado de 12/01/2012 e com data
base de avaliação 31/12/2011. Este estudo apresenta, como expressamente
escrito nas “Considerações Legais” do documento, tantas ressalvas e restrições de
uso que tornam o seu resultado (valor dos ativos da BFRE), a meu juízo,
insuficiente para lastrear o preço de compra da BFRE, bem como o fundamento
econômico do ágio de rentabilidade futura, e sendo assim não atende à disciplina
legal do art. 385 do RIR/99, que requer que o desdobramento do custo de
aquisição de um investimento seja registrado “na época da aquisição”, e portanto,
para que isso ocorra, deve haver um demonstrativo técnico válido que demonstre
satisfatoriamente que a mais valia a ser paga refere-se à rentabilidade futura da
sociedade a ser adquirida. Como trechos desta parte do estudo (“Considerações
Legais”) que refletem a sua relativa fragilidade como elemento de prova para o
preço de aquisição e para o fundamento do ágio, podemos destacar os seguintes:
(i) “Esta análise foi elaborada pelo Banco PanAmericano S.A (“PanAmericano”)
para fins meramente informativos e para uso exclusivo interno”; (ii) “seu
conteúdo não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal,
contábil ou jurídico”; (iii) “Nenhum investimento ou decisão financeira deve ser
baseada exclusivamente nas informações aqui apresentadas”; (iv) “Esta
apresentação é válida somente nesta data, sendo que eventos futuros podem
prejudicar suas conclusões”.
O segundo instrumento (DOC 05) é o laudo de avaliação do valor das ações da
OURINVEST (fls. 1.524/1.576), cuja conclusão é datada de 24/02/2012, um pouco
depois da data da celebração do negócio em 31/01/2012, mas com data base da
avaliação em 30/09/2011. Apesar da data da conclusão do laudo ser levemente
posterior à data da assinatura do CONTRATO DE COMPRA E VENDA, o que por si
só já dá margem para a discussão da validade do laudo para conferir legitimidade
ao ágio de rentabilidade futura, dado à sua não contemporaneidade, mesmo que
por poucos dias, é fato que o objetivo do laudo foi o de determinar o valor das
ações da OURINVEST, e não o valor econômico da sociedade avaliada pelo critério
da perspectiva futura de lucros do investimento, e sendo assim, não pode garantir
o fundamento econômico do ágio pago como sendo o de rentabilidade futura.
Tomando como base o Sumário Executivo do laudo é possível identificar que o
valor das ações foi determinado utilizando-se pelo menos duas das metodologias
mencionadas no art. 256 da Lei das S/A, quais sejam, (1) valor do patrimônio
líquido da ação, avaliado o patrimônio a preços de mercado, e (2) valor do lucro
líquido por ação. A seguir a reprodução deste Sumário Executivo que bem
demonstra que a avaliação das ações da OURINVEST não foi efetuada com base
apenas na projeção da rentabilidade futura da mesma:
(...)
Face ao exposto, apesar de constar também na avaliação análise do lucro futuro
projetado da OURINVEST descontado a valor presente, o fato é que o laudo de
avaliação refere-se ao valor das ações da entidade cujo cálculo levou em
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
19
consideração outro critério de avaliação (valor de patrimônio avaliado a preço de
mercado) que não diz respeito, necessariamente, a uma avaliação da adquirida
pelo critério de rentabilidade futura, e portanto, não serve para assegurar que o
ágio contabilizado é referente à rentabilidade futura da OURINVEST, como é
exigido pela lei para permitir a futura dedução da amortização do ágio nos casos
de incorporação, cisão ou fusão.

Dessa forma, a DRJ analisou dois dos três documentos apresentados pela
Recorrente, omitindo-se quanto ao teor da planilha de estudos internos apresentada em arquivo
não paginável pela Recorrente para instruir a sua impugnação.
Quanto aos estudos internos, a DRJ entendeu que estes apresentavam
“Considerações Legais”, que tornariam o documento inapto para comprovação do fundamento
econômico, quais sejam:
Como trechos desta parte do estudo (“Considerações Legais”) que refletem a sua
relativa fragilidade como elemento de prova para o preço de aquisição e para o
fundamento do ágio, podemos destacar os seguintes: (i) “Esta análise foi
elaborada pelo Banco PanAmericano S.A (“PanAmericano”) para fins meramente
informativos e para uso exclusivo interno”; (ii) “seu conteúdo não deve ser
interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal, contábil ou jurídico”; (iii)
“Nenhum investimento ou decisão financeira deve ser baseada exclusivamente
nas informações aqui apresentadas”; (iv) “Esta apresentação é válida somente
nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas conclusões”
A DRJ apoia-se na precariedade dos estudos internos realizados pela Recorrente
para descaracterizá-los. Entendo que as “considerações legais” não tem o condão de afastar os
resultados dos estudos, que foram realizados antes da aquisição e, portanto, não consistem e nem
poderiam consistir, em uma análise definitiva de um investimento já adquirido.
Ademais disso, é importante destacar que a fundamentação econômica do ágio não
está amparada, apenas nos estudos em análise, mas em um conjunto probatória mais amplo,
caracterizado por dois laudos e estudos internos.
Quanto ao laudo elaborado pela empresa Apsis, entregue à Recorrente em
24/02/2012 e com data-base de 30/09/2011, a DRJ entendeu por sua imprestabilidade por dois
motivos: (i) intempestividade; e (ii) por ter sido elaborado com o objetivo de determinar o valor
das ações da OURINVEST; e (iii) por apresentar outras análises além da rentabilidade futura do
investimento.
Quanto a intempestividade do laudo, entendo que não seja necessário acrescentar
nada além do que já foi exposto durante a análise da tempestividade do laudo datado de
19/07/2012, tido pela Fiscalização e DRJ como intempestivo.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
20
No que diz respeito aos demais fundamentos adotados pela decisão recorrida,
entendo que o acórdão a quo também merece reforma.
Se é verdade que o laudo foi elaborado com o objetivo de determinar o valor das
ações da OURINVEST, não é menos verdade que esse laudo se presta a demonstrar o valor da
sociedade, uma vez que o valor da sociedade é o valor das ações multiplicado pelo número de
ações.
Quanto à apresentação de outras análises e adoção de outras metodologias, deve-
se dizer que a própria DRJ reconhece que há no laudo “análise do lucro futuro projetado da
OURINVEST descontado a valor presente”. Ora, havendo a análise da rentabilidade futura do
investimento, não há como se admitir o obstáculo imposto pela DRJ, que pretende afastar a
validade do laudo com base na verificação de que do laudo também constam outras análises.
O entendimento da DRJ, mais uma vez, não encontra amparo nas normas jurídicas
tributárias vigentes à época dos fatos.
Por todo o exposto, entendo que está comprovada a fundamentação econômica do
ágio.

4.2 CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDORA E INVESTIDA

Nesse sentido, a discussão reside na identificação da real adquirida. Enquanto, por
um lado, a Fiscalização entende que a Recorrente adquiriu BM Sua Casa, Brazilian Mortgages e
Brazilian Securities e afirma que a amortização do ágio só seria possível com a confusão
patrimonial entre as mencionadas sociedades e a Recorrente, por outro lado, a Recorrente
defende que a real adquirida foi a Ourinvest (Holding) e que a amortização do ágio se tornou
possível a partir da incorporação de parcela cindida da Ourinvest.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
A legislação tributária vigente à época dos fatos, notadamente o artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e o artigo 7o da Lei no 9.532/1977, ao disciplinarem o regime de
aproveitamento fiscal do ágio, não fez qualquer distinção do seu tratamento fiscal a partir da
natureza da receita da qual decorre a rentabilidade futura esperada.
Entendo que apesar de não se tratar de uma sociedade que exerce atividade
comercial ou de prestadora de serviços, as holdings podem possuir patrimônio e receitas próprias,
sendo possível a amortização do ágio em questão, uma vez que a Recorrente adquiriu com ágio a
participação societária de empresa holding, tendo com esta se verificado a confusão patrimonial,
conforme exige a legislação tributária.
Nesse sentido, ensina Luis Eduardo Schoueri que:
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
21
A esse respeito, cabe ver que, mesmo no contexto da legislação anterior, pautada
na demonstração específica da perspectiva da rentabilidade futura, não haveria
problema de aproveitamento fiscal do goodwill imediatamente após a
incorporação da empresa holding. Esse aproveitamento, inclusive, já foi
confirmado pelo CARF em casos envolvendo a aplicação da Lei no 9.532/97. Afinal,
a perspectiva de rentabilidade futura de uma controlada da holding pode muito
bem significar a perspectiva de rentabilidade futura da própria holding.
(SCHOUERI, Luís Eduardo e FERREIRA, Diogo Olm. Aquisição de Holding Company:
Avaliação de “Ativos Líquidos” de Controlada Indireta para o Aproveitamento
Fiscal de Mais-Valias e de Goodwill. In Controvérsias Jurídico-Contábeis, Vol. 3.
Barueri: Atlas, 2022)

Nesse mesmo sentido, em recente julgado, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
decidiu que:
Numero do processo:16327.720307/2017-34
Data da sessão:Wed Feb 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação:Fri Mar 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013 DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO
EM RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO PREÇO
QUE FOI PAGO. LEGITIMIDADE DA COMPROVAÇÃO. Ainda que as partes, com
base na curva de valores das ações disponíveis no mercado financeiro, tenham
ajustado o preço do negócio em montante inferior aquele que constou no laudo
que mensurou a expectativa de rentabilidade futura do investimento, esta
diferença não tem o condão de desqualificar a origem do ágio tal como foi
motivada e demonstrada pelo adquirente da participação societária, não servindo
de fundamento hábil para a glosa das respectivas despesas. DESPESAS COM
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO
QUE LEVA EM CONTA OS FLUXOS DE CAIXA DE EMPRESAS OPERACIONAIS
CONTROLADAS PELA HOLDING ADQUIRIDA. LEGITIMIDADE. Quando a norma
estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da expectativa de
rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding), sem qualquer distinção
quanto à origem desse resultado, é plenamente possível, e até natural, que o
resultado das indiretas reflitam na sua avaliação, de modo que o dito ágio
indireto não contamina a fundamentação do ágio na rentabilidade futura da
investida. DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À PARCELA
JÁ AMORTIZADA CONTABILMENTE. DESCABIMENTO. O ágio fundado na
rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se confunde com aquele
que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de incorporação, de modo que,
uma vez extinta a participação societária, tem-se início à dedução fiscal do ágio
pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60, ainda que este já tenha sido total
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.380 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721139/2019-66
22
ou parcialmente amortizado contabilmente. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 2012, 2013 AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO. GLOSA NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL. REPERCUSSÃO DA
ADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ. Inexiste qualquer
especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da
CSLL por amortização de ágio promovida com amparo no art. 7o, inciso III da Lei
no 9.532, de 1997.
Numero da decisão:9101-006.837
Dessa forma, não havendo vedação legal para amortização de ágio com base em
rentabilidade futura de holding, entendo que deve ser afastada a glosa do ágio.
4.3 EXCESSO DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO 2
Destaco que esta Turma teve a oportunidade de analisar caso análogo, nos autos do
processo administrativo sob no 16327.721005/2021-60, no qual se discutiu a legalidade dos ágios
1 e 2 aqui descritos. Naquele processo, também havia uma discussão sobre excesso de
amortização do ágio 2, questão apontada pela Autoridade Fiscal no TVF e amplamente debatida
em sede de impugnação e recurso voluntário.
Naquela ocasião, esta Turma reconheceu excesso de amortização, mas em valor
inferior ao apontado pela Autoridade Fiscal, tendo em vista que a Recorrente havia demonstrado
estar correto o custo de aquisição por ela considerado.
Todavia, a discussão em questão não faz parte dos autos do presente processo,
tendo em vista que a alegação trazida pela Autoridade Fiscal se limita à ausência de confusão
patrimonial entre as sociedades investidora e investida e intempestividade do laudo.
Não há qualquer questionamento pela Autoridade Fiscal sobre excesso de
amortização. Dessa forma, entendo que reconhecer o excesso de amortização nesta fase
processual configuraria inovação de critério jurídico.
Portanto, ao contrário do que foi decidido no acórdão no 1202-001.316, entendo
que não se deve aqui manter parte da glosa por excesso de amortização.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1927
DF CARF MF
Original